Tribunal: STF
Processo: ARE 762079
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR CEDIDO A OUTRO ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROVÉRSIA QUANTO AO DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO. LEIS 279/1979 E 443/1981 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. DIREITO À ALIMENTAÇÃO POR CONTA DO ESTADO. LEI ESTADUAL N° 443/81. LEI ESTADUAL N° 279/79. ALIMENTAÇÃO QUE DEVE SER FORNECIDA IN NATURA PELO RANCHO DO BATALHÃO DE LOTAÇÃO DO POLICIAL. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO APENAS NAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. POLICIAL MILITAR CEDIDO A OUTRO ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE OBTER ALIMENTAÇÃO NO RANCHO DE SEU BATALHÃO DE ORIGEM. DIREITO DE PERCEBER GRATIFICAÇÃO PECUNIÁRIA DA ETAPA DE ALIMENTAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro, instituído pela Lei Estadual n° 443/81, consagra como direito dos servidores em atividade terem a sua alimentação custeada pelo Estado, na forma e condição regulamentadas em lei específica. A Lei Estadual n° 279/79, por seu turno, ao regulamentar a remuneração do policial militar, estabelece o direito do mesmo receber alimentação in natura, a ser oferecida pelos ranchos mantidos nos respectivos batalhões. Policial militar cedido à Secretaria de Administração Penitenciária. Impossibilidade de obter alimentação no rancho do seu batalhão de origem. Direito de perceber gratificação pecuniária correspondente à etapa de alimentação. Inteligência dos artigos 57 e 59 da Lei estadual n° 279/79. Provimento do recurso.” (Doc. 2, p. 162)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 2, p. 178).
    Nas razões do apelo extremo, o agravante sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 37, X e XIII, e 61, § 1º, II, b, da Constituição Federal (Doc. 2, p. 184-193).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 3, p. 8-9).
    A Presidência desta Suprema Corte determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral – Tema 315 (Doc. 3, p. 40).
    Em juízo de retratação, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve o acórdão proferido anteriormente (Doc. 3, p. 63-64).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Ab initio, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.
    In casu, o acórdão recorrido assentou:
    “De fato a alimentação do policial militar por conta do Estado é assegurado como direito subjetivo expressamente reconhecido pelo artigo 48, inciso IV, item 7 da Lei Estadual n° 443/81, senão vejamos:
    (…) 
    A Lei Estadual n° 279/79, por seu turno, ao regulamentar a remuneração do policial militar, com relação à sua alimentação estabelece que: 
    (...) 
    Depreende-se, assim, que tratando-se o direito à alimentação de um direito subjetivo assegurado ao policial militar em atividade, quando o mesmo estiver impossibilitado de desfrutar da alimentação oferecida pelo rancho do seu batalhão de origem, ou em outro na proximidade do local do seu serviço ou expediente, fará jus a receber gratificação pecuniária correspondente às despesas extraordinárias com sua alimentação. 
    O fato de o policial militar estar cedido para servir junto a outro órgão da administração pública não desnatura a natureza do seu posto militar e tampouco afasta os direitos que lhe são assegurados em lei. Ademais, se foi cedido, o foi para melhor atender ao interesse público, não podendo ser prejudicado por isto.
    Conclui-se, assim, que o fato do autor-apelante ter sido cedido para servir junto à Secretaria de Administração Penitenciária, impede que perceba a alimentação oferecida pelo rancho do seu batalhão de origem, tendo direito, via de consequência, de ser ressarcido pelas despesas extraordinárias com alimentação através de gratificação pecuniária correspondente.” (Doc. 2, p. 163-166)
    Dessa forma, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis 279/1979 e 443/1981 do Estado do Rio de Janeiro) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EXAME DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX E DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
    1. A controvérsia referente à possibilidade de recebimento de auxílio-alimentação pelos Policiais Militares do Estado da Bahia, tem natureza infraconstitucional, além de sua análise envolver o revolvimento de matéria fática. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.
    2. A decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não ofendeu a norma do art. 93, IX, da Constituição, porquanto está devidamente fundamentada.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 920.547-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016) 
    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.
    (…)
    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente